Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-47.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-47.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Habitação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JOSUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 803.108.182-49 (EMBARGANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. REMUNERAÇÃO JUSTA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOSUE FERNANDES DA SILVA contra acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda, que resultou em remuneração inferior a R$ 100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em debate consiste em verificar se a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, considerado irrisório, viola os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado, de modo a ensejar sua modificação com base no valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma condigna, observando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, assegurando remuneração proporcional à relevância jurídica da causa e ao trabalho desempenhado pelo advogado.

4.

A fixação com base no proveito econômico mostrou-se inadequada no caso, resultando em remuneração desproporcional, incompatível com a complexidade da demanda e com o valor da causa.

5.

O valor atualizado da causa deve ser utilizado como parâmetro subsidiário em situações em que o proveito econômico é incerto ou insuficiente, conforme precedentes:

o

"Quando irrisório o proveito econômico obtido pela parte vencedora, é possível a fixação da verba honorária, de modo subsidiário, sobre o valor atualizado da causa, ou ainda, de forma equitativa, conforme ressai da interpretação sistêmica do disposto no art. 85, § 2o e § 8o, do CPC" (TJ-GO, Apelação Cível no 5535816-74.2019.8.09.0173, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2a Câmara Cível, julgado em 20/04/2023).

6.

A suspensão da exigibilidade dos honorários, decorrente da concessão de gratuidade de justiça, deve ser consignada expressamente, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios devem observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo remuneração condigna ao advogado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 2. Em situações de proveito econômico irrisório, é legítima a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível no 5535816-74.2019.8.09.0173, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2a Câmara Cível, julgado em 20/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSUE FERNANDES DA SILVA, em face do Acórdão proferido por esta Câmara, que redistribuiu os ônus sucumbenciais, ficando a cargo da requerida 65% (sessenta e cinco por cento) do pagamento das custas processuais e o restante para o autor, permanecendo a verba honorária em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda.

O embargante aponta omissão e contradição na decisão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o critério utilizado resultaria em remuneração irrisória, incompatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado.

Pugna pela reforma do acórdão para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 111.574,08), com base no art. 85, § 2o, do CPC, ou, subsidiariamente, que se aplique o critério de equidade nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.

No presente caso, o embargante aponta omissão e contradição na decisão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o critério utilizado resultaria em remuneração irrisória, incompatível com a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado.

Pois bem. Conforme preconiza o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, alternativamente, do valor atualizado da causa.

No caso em apreço, o critério utilizado pelo acórdão — proveito econômico da anulação de cláusula abusiva — gerou remuneração desproporcional, inferior a R$ 100,00, incompatível com a relevância jurídica e o trabalho realizado pelo patrono da parte embargante.

Ao utilizar o proveito econômico, desconsiderou-se o valor atualizado da causa, que, em situações de incerteza quanto ao benefício econômico ou de remuneração insuficiente, deve ser adotado para garantir justa remuneração ao advogado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. 1.
Quando irrisório o proveito econômico obtido pela parte vencedora é possível a fixação da verba honorária, de modo subsidiário, sobre o valor atualizado da causa, ou ainda (caso o valor da causa também seja ínfimo), de modo equitativo, conforme ressai da interpretação sistêmica do disposto no § 2o, caput, e § 8o, ambos do artigo 85 do CPC, atendendo, deste modo, à necessidade de remuneração condigna da atividade advocatícia
. 2. Sendo irrisório o valor da condenação, o caso é de fixação dos honorários sobre o valor da causa, que apresenta-se razoável, conforme a ordem de preferência estabelecida na legislação de regência, não sendo possível adotar, de imediato, a fixação equitativa pretendida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO 5535816-74.2019.8.09.0173, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

Diante disso, é o caso de determinar a reforma do acórdão para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, ainda, que a suspensão da exigibilidade dos honorários, em razão da gratuidade de justiça, deverá ser expressamente consignada, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024